Tribunal: CARF
Processo: 10680.009736/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.009736/2007-70
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-008.969 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IMPLAS INDUSTRIA MINEIRA DE PLASTICOS LT

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/12/2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira
instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não se
conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.009736/2007-70
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.969 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.009736/2007-70

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso de Ofício (e-fl. 659), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto n.o 70.235, de 6
de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto mediante
simples declaração na própria decisão de primeira instância (e-fls. 659/662), consubstanciada no
Acórdão n.o 02-15.597, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), prolatado em sessão de 04/09/2007, que, por unanimidade
de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, embora tenha, lado outro,
relevado totalmente a multa aplicada na forma do art. 291, § 1o, do Regulamento da Previdência
Social – RPS, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/12/2005
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DE GFIP
COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RELEVAÇÃO TOTAL.
Constitui infração à legislação o fato da empresa apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A multa é relevada nos termos do RPS quando verificadas as seguintes ocorrências:
infrator primário, correção da falta, ausência de agravantes e pedido no prazo de defesa.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento de obrigação acessória com Código de Fundamentação Legal –
CFL 68 (DEBCAD 37.026.193-3), em sua essência e circunstância, foi bem delineado e
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de auto de infração lavrado em 30/08/2006, em razão da apresentação
de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias.

Segundo Relatório Fiscal da Infração (fls.04 e anexos de fls.05/15) a autuada
deixou de informar nas GFIP das competências 05/1999 a 12/2005 os valores relativos a
pagamentos efetuados a segurados contribuintes individuais, além de retirada pró-labore
dos sócios.

Tal fato caracteriza infração ao dispositivo previsto no artigo 32, inciso IV, § 5o,
da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97 c/c artigo 225, IV § 4o, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.

Conforme Relatório Fiscal de Aplicação da Multa e anexos I a II às fls.13/15, em
decorrência da infração praticada, foi aplicada a penalidade no valor de R$ 210.767,84
(duzentos e dez mil setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), nos
termos do art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212 de 1991, com a redação da Lei no
9.528 de 1997 e art. 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social – RPS, valor
atualizado pela Portaria MPS/GM no 342, de 16 de agosto de 2006.

A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
09304221F00, às fls.18, tendo a documentação sido solicitada através do Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD de fls.19/20.

A Auditoria Fiscal informa que não ficaram configuradas as circunstâncias
agravantes previstas no art. 290 do RPS e nem a atenuante prevista no art. 291 do
referido diploma legal.
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.969 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.009736/2007-70

Consta dos autos que o contribuinte procedeu com a entrega das GFIP
retificadoras, mantendo nesta os dados corretos já anteriormente informados e apresentando as
retificações necessárias (e-fls. 653/656).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado do presente auto, em 30/08/2006 (conforme assinatura aposta às fls.
01), o autuado apresentou defesa tempestiva em 13/09/2006, protocolo SIPPS no
24110354 (fls. 24). Em sua impugnação (instrumento e anexos de fls.25/945), solicitou
a relevação da multa aplicada, nos termos do art. 291 do Decreto 3.048/99.

Da consulta realizada no sistema GFIPWEB, ficou constatada a apresentação de
GFIP's relativas às competências autuadas (em data posterior à lavratura do presente
auto de infração).

No caso de GFIP's entregues a partir da versão 8.0 a "chave" destas GFIP's são as
mesmas das GFIP's apresentadas anteriormente, ou seja, elas substituem as GFIP's
anteriores.

Assim, tendo em vista o manual do SEFIP 8.0 (e versões posteriores), a
retificação deve ser feita pela apresentação de uma nova GFIP que contenha todos os
dados a serem retificados MAIS os dados corretos já anteriormente informados, ou seja,
uma GFIP completa e inteiramente correta, que substituirá a antiga que estava
incompleta e errada.

Desta forma os autos do processo foram encaminhados à Auditoria Fiscal para
pronunciamento quanto a correção alega.

Às fls. 951 dos autos, concluída a diligência, a Auditoria Fiscal confirma que a
falta objeto da presente autuação foi correta e totalmente corrigida.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, no entanto houve a relevação da multa. Na decisão a quo foi consignado que: “VOTO
pela procedência da autuação consubstanciada no Auto-de-Infração no 36.026.193-3 com
relevação total do valor da multa aplicada (R$ 210.767,84), nos termos do § 1o, do art. 291 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 1999”.
Do Recurso de Ofício
O recurso necessário foi interposto por declaração na decisão de primeira
instância, nestes termos (e-fl. 659):

Recorre-se de ofício ao 2o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
nos termos da alínea "b" do inciso I do artigo 366 do Regulamento da Previdência
Social – RPS (aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999), com a redação
dada pelo Decreto no 6.032, de 1o de fevereiro de 2007, c/c o artigo 29 da Lei no 11.457,
de 16 de março de 2007, e c/c a Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, pois o
valor exonerado é superior ao previsto no inciso II do artigo 1o da Portaria MPS no 158,
de 11 de abril de 2007.

Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.969 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.009736/2007-70

Do encaminhamento ao CARF
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade do recurso de ofício e, se superado este, o juízo de mérito para,
posteriormente, finalizar com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
O recurso de ofício deve-se ao fato da decisão objurgada ter relevado
integralmente a multa aplicada (R$ 210.767,84), nos termos do § 1o do art. 291 do Regulamento
da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 1999.
Pois bem. Inicialmente, analiso o juízo de admissibilidade do recurso ex officio.
Dessarte, cabe afirmar que, na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, estando, atualmente, fixado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais),
na forma do art. 1.o da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017, que reza:
Art. 1.o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1.o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2.o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2.o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3.o Fica revogada a Portaria MF n.o 3, de 3 de janeiro de 2008.
Como é de conhecimento amplo, a Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017,
tem por finalidade estabelecer hodiernamente o limite para interposição de recurso de ofício
pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Concretamente, observo que a origem exonerou a multa por relevação em
montante bem inferior ao atual teto firmado pela Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017,
considerando tributo e encargos de multa.
Demais disto, em precedentes recentes deste Colegiado caminhou-se no mesmo
sentido, em decisões unânimes. Eis as ementas:
Acórdão n.o 2202-006.075, datado de 03/03/2020
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.969 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.009736/2007-70

Ano-calendário: 2002
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração do pagamento de tributo
e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$
2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acórdão n.o 2202-005.186, datado de 07/05/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso de Ofício não conhecido, por valor de exoneração abaixo do limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acórdão n.o 2202-005.558, datado de 08/10/2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração total do pagamento de
tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de
R$ 2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, não deve ter seguimento o recurso necessário, pois houve exoneração do
sujeito passivo em valor total inferior ao limite de alçada hodiernamente vigente.
Sendo assim, não conheço do recurso de ofício.

Conclusão quanto ao Recurso de Ofício
Sendo assim, de livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, não conheço do recurso de ofício, de modo que a decisão de primeira instância se
mantém.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.969 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.009736/2007-70

Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de ofício.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital